Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707640-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ARILSON SILVA SOUZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo), interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0701077-23.2022.8.07.0014, determinou a emenda a inicial, nos seguintes termos: “Acolho a competência. Emende-se a inicial, a fim de que seja demonstrada a mora da parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Destaco que a comprovação da constituição da mora exige que a notificação seja entregue no endereço indicado no contrato firmado entre as partes. Ressalto, ainda, que a mora poderá ser comprovada por meio de protesto do título. A informação de que a diligência não foi entregue em razão de que o destinatário encontrava-se "ausente", não constitui em mora o devedor para fins do Decreto-Lei no911/69. Sobre o tema, trago à colação o seguinte julgado: APELAÇÃO (198) APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: RONALDO SANTANA DE CARVALHO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. PROTESTO POR EDITAL REALIZADO. CONFIGURADA A MORA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL INDEVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. É cediço que a comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada no Decreto 911/69. 2. Conforme precedente, uma vez frustrada a notificação extrajudicial, constando, inclusive, a informação de que a diligência não foi entregue em razão de que o destinatário encontrava-se "ausente", não há que se falar em caracterização da mora do devedor para fins do Dec-Lei no911/69. 3. Todavia, ao instruir a peça vestibular também com o comprovante de protesto do título por edital, havendo, ainda, a notícia de que foi realizada a expedição de edital publicado em jornal de grande circulação, o que pressupõe a sua publicidade, resta evidenciada a constituição da mora do apelado para fins de busca e apreensão do bem em referência. 4. Desse modo, por ter logrado êxito em comprovar a constituição da mora da parte apelada, considerando que restaram esgotados os meios para localização da parte apelada, tem-se que o indeferimento da peça vestibular foi indevido, razão pela qual é cabível a anulação da sentença. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1127028, 07142051020178070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. FERNANDA ALMEIDA COELHO DE BEM Juíza de Direito Substituta” Em suas razões recursais (ID 33446560), o agravante aduz, em síntese, que a mora está devidamente caracterizada, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço indicado pelo próprio financiado, quando da formalização do contrato. Alega que restaram atendidos os requisitos para concessão da liminar previstos no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69. Afirma que, consoante o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, “ex re”, cuja comprovação poderá se dar através de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessário o recebimento pessoal. Pondera que é impossível atribuir-se ao credor a desídia da devedora, que deixou de informar endereço correto ou qualquer alteração de domicílio indicado, em nome do princípio da probidade e boa-fé. Colaciona precedentes que entende abonar a sua tese. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão atacada, reconhecendo-se a regularidade e comprovação da mora, a fim de que seja deferida a medida liminar pleiteada. Preparo regular (ID 33446561/62). O efeito suspensivo vindicado foi deferido. Informações dispensadas (ID 33644164). É o relatório. Decido Em consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal, verifico que foi proferida sentença em 13 de maio de 2022, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Observo, também, que a sentença já transitou em julgado em 03/06/2022, tendo o processo, inclusive, sido arquivado definitivamente. Dessa forma, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de agosto de 2022